Tribunal: STF
Processo: RE 1465874
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. PRAZO DE 24 MESES ENTRE AS CONTRATAÇÕES. INSTITUIÇÕES DE ENSINO DISTINTAS. LEI N. 8.745/1993: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 9º, III, DA LEI N. 8.745/93. CONSTITUCIONALIDADE. RE 635.648/CE. NOVA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DE ENTE PÚBLICO DISTINTO. POSSIBILIDADE. RESP 1.694.298/RJ. 



    1. Remessa Necessária e Apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB em face da Sentença que concedeu a Segurança, determinando que a Autarquia providenciasse a imediata contratação do Impetrante para o Cargo/Função de Professor Substituto, sem a exigência do decurso de tempo previsto no artigo 9º, inciso III, da Lei n. 8.745/1993.



    2. Aduz o Impetrante que foi aprovado em Processo Seletivo simplificado regido pelo Edital n. 06/2022-PROGEP-DSP, concorrendo a uma, das duas vagas, para a área de circuitos elétricos e dispositivos eletrônicos, junto ao Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Paraíba; todavia, não pode ser contratado, em virtude de ter mantido vínculo temporário com o IFPB nos últimos 24 (vinte e quatro) meses.



    3. Defende que a jurisprudência é pacífica no sentido de considerar inaplicável o art. 9º, inciso III, da Lei n. 8.745/1993, nos casos em que o Servidor temporário pleiteia vaga em Instituição distinta da que originou a primeira contratação, uma vez que não se caracteriza a renovação da contratação.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14.06.2017, nos autos do RE 635.648/CE, com Repercussão Geral reconhecida, manifestou-se pela constitucionalidade da ‘quarentena’ de 24 meses, prevista na Lei n. 8.745/93, para recontratação de Servidores temporários no âmbito da Administração Pública Federal, fixando-se a Tese de que ‘É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exige o transcurso de 24 meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.’



    5. A vedação do art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93 busca evitar a recontratação do Servidor, pelo mesmo Órgão, com o intuito de impedir a sua perpetuação na função pública em razão de um suposto tratamento privilegiado que lhe possa ser conferido pela Administração.



    6. Na hipótese, contudo, o Impetrante foi Professor do Instituto Federal da Paraíba e pretende ser contratado como Professor da UFPB, Ente Público diverso, não representando violação ao que decidido na Repercussão Geral RE 635.648 do STF.



    7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem entendido que a vedação legal não incide na hipótese em que a nova contratação ocorre em Entidade diversa da anterior, tendo em vista que, neste caso, não se trata de renovação da contratação. Precedentes: (STJ - REsp 1.694.298/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017; TRF5 - Processo 0800507-28.2021.4.05.8402, Apelação/Remessa Necessária, Rel. Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 07/04/2022; e TRF5 - Processo 0807285-20.2021.4.05.8400, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, 4ª Turma, Julgamento: 15/03/2022).



    Apelação e Remessa Necessária improvidas” (fls. 9-10, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do do art. 5º e os incs. I, II e IX do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que “a vedação legal se refere ao ajuste celebrado com base na Lei nº 8.745/93, portanto, ao contrato temporário, não fazendo a norma qualquer ressalva quanto ao ente público, o que afasta a ressalva trazida pela decisão que deferiu a liminar, sob a tese de tratar de contratos temporários envolvendo instituições distintas” (fl. 9, e-doc. 13).



    Sustenta que “a prorrogação do contrato na forma do art. 37, IX, da CF deverá ser excepcional e limitada por lei ao ponto de não se perpetuar indefinidamente o exercício de uma função pública pela mesma pessoa no tempo, o que descaracterizaria a temporariedade do contrato e da situação que o deflagrou, violando assim a exigência geral do prévio concurso público (art. 37, II, da CF)” (fl. 12, e-doc. 13).



    Salienta que “a lei federal que regulamenta o disposto no art. 37, IX, da CF é exatamente a Lei 8.745/93, que dentre outras coisas trata do acesso à função pública de professor substituto, e, em seu art. 9º, III, limita exatamente o acesso do candidato a sucessivos contratos temporários perpetuando-se no exercício da função pública” (fl. 12, e-doc. 13).



    Pede “seja recebido e admitido o presente Recurso Extraordinário, processado e devidamente julgado, dando-se-lhe provimento, a fim de que seja reformado o Acórdão recorrido, reconhecendo-se que o mesmo contrariou dispositivos constitucionais acima elencados” (fl. 24, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No Recurso Extraordinário n. 635.648 (Tema 403), Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal concluiu ter repercussão geral a questão referente aos “requisitos para contratação de professor substituto no âmbito de instituições federais de ensino superior”.



     



    Não é o caso, entretanto, de se determinar a devolução destes autos à origem, para a aplicação da sistemática da repercussão geral, pois há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



     “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013).



     “Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral” (RE n. 542.799-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012).



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 635.648/CE, apreciou a questão sob o rito da Repercussão Geral, tendo firmado a seguinte Tese: ‘É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.’, afastando, assim, a alegação de inconstitucionalidade em relação ao disposto no art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93. Portanto, a restrição imposta pelo mencionado dispositivo, impedindo contratação temporária, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de contrato anterior, longe de ser inconstitucional, pretende impedir apenas que a contratação temporária se protraia no tempo, mercê de renovações contratuais sucessivas, convalidando a permanência no Serviço Público de Profissionais contratados a título precário e sem a realização de Concurso Público, medida excepcional, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. É incontroverso que o Impetrante foi Professor do Instituto Federal da Paraíba e pretende, em menos de 24 (vinte e quatro) meses, ser contratado como Professor da UFPB. Contudo, essa situação não representa violação ao que decidido na Repercussão Geral RE 635.648 do STF. Nada obstante, a jurisprudência do STJ tem entendido que a vedação legal não incide na hipótese em que a nova contratação ocorre em entidade diversa da anterior, tendo em vista que, neste caso, não se trata de renovação da contratação” (fl. 2, e-doc. 8). 



    O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor, antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, deve ser aplicada no âmbito da mesma instituição de ensino”, Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA QUE VEDA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. TEMA 403. INAPLICABILIDADE AO CASO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIVERSAS. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova contratação ocorrer em instituição diversa. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a seguinte tese: ‘É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.’ 3. A impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor, antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, deve ser aplicada no âmbito da mesma instituição de ensino, o que não ocorreu na hipótese destes autos. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.383.986-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.745/1993). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Lei 8.745/1993. 4. Arguição de contradição quanto à data de admissão. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de vício da decisão embargada. 6. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 565.686-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA – GED. PROFESSOR SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. LEIS 8.112/90, 8.745/93 E 9.678/98. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.6.2012. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. A Turma Recursal decidiu que a Gratificação de Estímulo à Docência - GED tem como destinatários da vantagem os professores universitários ocupantes de cargo efetivo (Lei 8.112/90), razão pela qual não seria possível sua extensão aos professores contratados como substitutos, regidos pela Lei 8.745/93. Para divergir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis 8.112/90, 8.745/93 e 9.678/1998, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 763.289-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.3.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no RE n. 1.387.061, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.6.2022; no ARE n. 1.384.054, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 31.5.2022; no ARE n. 1.377.065, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.4.2022; e no RE n. 917.115, de minha relatoria, DJe 2.9.2019. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora